Tribunal: TJES
Processo: 5003515-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Litigância de Má-Fé; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003515-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO e outros

AGRAVADO: LUCIANE DA PENHA DO ROSARIO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, para reintegrar os autores na posse do imóvel, com restrição à realização de intervenções no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição, omissão ou erro material quanto ao reconhecimento da posse anterior dos agravados e à configuração do esbulho, aptos a justificar sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente os requisitos do art. 561 do CPC, reconhecendo, com base no conjunto probatório, a posse anterior dos agravados, a ocorrência de esbulho e a perda da posse.

A interpretação conferida à sentença proferida em demanda anterior insere-se no contexto probatório dos autos, inexistindo contradição interna ou erro material na sua valoração.

A alegação de omissão quanto à aquisição do imóvel por terceiro e à ausência de gravames não se sustenta, pois o julgado afasta a relevância da controvérsia dominial para fins de tutela possessória.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A demonstração da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, autoriza a manutenção da tutela possessória liminar. 3. A controvérsia dominial não impede a concessão de tutela possessória quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003515-85.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VALDINE VALTER ALCÂNTARA RIBEIRO FILHO E OUTRO

EMBARGADO
S
:
LUCIANE DA PENHA DO ROSÁRIO E OUTRO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO e CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALCANTARA LTDA, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor dos agravados, nos autos de ação de reintegração de posse, para determinar a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, com restrição à realização de intervenções no bem.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia; a contradição, por sua vez, é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas e conclusão, e não entre o resultado adotado e a expectativa da parte; já o erro material refere-se a inexatidões meramente formais, perceptíveis de plano, que não demandam reexame do conteúdo decisório.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no Voto Condutor, todos os fundamentos suscitados nos embargos foram adequadamente enfrentados no acórdão impugnado, com a devida motivação jurídico-legal.

No que se refere, especificamente, à alegação de contradição e erro material quanto ao reconhecimento da posse anterior dos agravados, verifica-se que tal matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado.

O voto condutor consignou, de forma clara e fundamentada, que a posse anterior restou evidenciada a partir do conjunto probatório constante dos autos, notadamente pela análise da sentença proferida no processo nº 0017132-05.2019.8.08.0035, a qual revelou a existência de divisão fática do imóvel e a manutenção de cada litigante na respectiva parcela, circunstância apta a demonstrar a posse
ad interdicta
dos agravados.

Ademais, destacou-se que a continuidade da controvérsia possessória ao longo do tempo, inclusive com a propositura de demandas correlatas, reforça a plausibilidade da alegação de posse anterior.

O acórdão embargado deixou assentado, ainda, que a existência de ação de rescisão contratual ajuizada pelo proprietário registral em face dos agravados constitui elemento indicativo da relação possessória previamente estabelecida, sendo certo que, enquanto não formalmente desconstituído o vínculo jurídico, não se mostra legítima a alienação do bem a terceiros em prejuízo da situação fática consolidada.

Assim, a alegação de leitura equivocada da sentença anterior não se sustenta, porquanto a interpretação conferida pelo colegiado ao referido julgado encontra-se devidamente explicitada e inserida no contexto probatório mais amplo, não havendo incompatibilidade lógica interna capaz de caracterizar contradição ou erro material.

Ademais, quanto à suposta omissão acerca da aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé e da inexistência de gravames na matrícula, verifica-se que tais questões foram implicitamente enfrentadas ao se consignar que a controvérsia dominial não obsta a concessão da tutela possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, sendo suficiente, para a manutenção da liminar, a demonstração da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, requisitos estes reputados presentes no caso concreto.

Desse modo, as alegações deduzidas nos embargos de declaração evidenciam, em verdade, o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a reapreciação de matérias já decididas de forma fundamentada por este Órgão Colegiado.

Os embargos declaratórios, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

conheço do

recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.